Tribunal: TJMT
Processo: 1008278-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008278-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: H & F SERVICOS LTDA
REPRESENTANTE: WILLIAN BENFICA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por H & F SERVICOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela Provisória de Urgência, rejeitou o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito do crédito tributário descrito no TAD no 1147587-7 e desembaraço dos bens apreendidos.
Afirma que é empresa especializada no ramo de locação de equipamentos e prestação de serviços e firmou contrato de locação de tratores junto à mineradora ERSA - ESTANHO RONDONIA S/A, situada em Itapuã do Oeste – RO, contudo, houve um equívoco no ato da emissão das notas fiscais de remessa dos equipamentos, consignando que o endereço de destino dos equipamentos seria Goianésia – GO, cidade onde está localizada a sede da Requerente.
Enfatiza que os tratores estavam sendo transportados em veículo de propriedade da empresa requerente, não havendo, portanto, incidência do ICMS no caso em tela por se tratar de transporte de carga própria.
Assevera que a apreensão de mercadorias é uma situação excepcionalíssima, e que somente pode perdurar até a regularização das questões documentais, com a comprovação de sua posse e da regularidade fiscal.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e para determinação de abstenção de medidas a cobrança do crédito em discussão, subsidiariamente, para o desembaraço dos bens apreendidos sendo nomeada como fiel depositária, pela concessão do desconto de 60% na multa aplicada em razão de haver garantido o juízo no ajuizamento da ação de base.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
Sem aprofundar-se no mérito, mas com a apreciação necessária neste momento, percebe-se que a origem e o destino apontado na inicial, além de divergirem dos documentos que acompanhavam as máquinas, não guardam relação lógica com a localidade da apreensão. A respeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento por meio do julgamento do IRDR, Tema 2, de que a apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 19/09/2019). Diante disso, constatada a ausência de documentação fiscal necessária, cujo ato goza de presunção de legitimidade e veracidade, e não verificada prova cabal capaz de desmantelar essa presunção, nessa fase de cognição sumária, a exação e a apreensão dos bens se mostra legal. Além do mais, salvo no que tange à impossível liberação dos bens sem nota fiscal, não está demonstrada a urgência do pronunciamento judicial, que não possa aguardar o fim do processo ou o pronunciamento do Estado demandado. (Id. 87102451)
Cumpre consignar que não há qualquer ilegalidade na apreensão das mercadorias estarem com nota fiscal inidônea, não se confundindo ou se equiparando ao princípio constitucional do não-confisco.
A orientação dos recentes julgados desta e. Corte de Justiça Estadual
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — NOTA FISCAL INIDÔNEA — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias acompanhadas de nota fiscal inidônea. Sentença retificada. (N.U 1008269-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)
É o entendimento pacificado pela Seção de Direito Público e Coletivo do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 02), de relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, cuja ementa transcrevo:
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (TJMT – IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, DJE 07/10/2019)
Outrossim, a Agravante busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, contudo, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Insta salientar que, além da previsão legal, deve-se observar os termos da Súmula no. 112, do Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora